Tribunal: TJSP
Processo: 2139818-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Pleito de concessão de prisão domiciliar – Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, para embasamento de automática libertação – Precedente – Análise do caso concreto – Ausência de comprovação de risco de contágio intramuros em níveis diversos daqueles experimentados pelos cidadãos – Unidade Prisional

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Pleito de concessão de prisão domiciliar – Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, para embasamento de automática libertação – Precedente – Análise do caso concreto – Ausência de comprovação de risco de contágio intramuros em níveis diversos daqueles experimentados pelos cidadãos – Unidade Prisional que fornece atendimento clínico adequado ao paciente – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.